Tribunal: CARF
Processo: 11080.732082/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732082/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.377 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2012
MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP
Conforme preceitos normativos do §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996,
com alterações posteriores, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada. Contudo, a multa somente será devida após a decisão definitiva
que não reconheceu a Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tendo em vista o
disposto no §18, do art. 74, da Lei n.o 9.430/1996, sobrestar o presente julgamento até que haja
decisão em mesma instância do processo n.o 13896.900761/2014-81.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Notificação de lançamento no NLMIC-
3069/2017 (e-fl. 2) referente à Multa Isolada, por Compensação Não Homologada, emitida em
05/09/2017, pela DERAT - SÃO PAULO - SP, com base nos preceitos normativos do §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430, de 1996, com alterações posteriores, conforme descrição dos fatos contida na
Notificação de Lançamento já mencionada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732082/2017-85
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732082/2017-85

Segundo a referida Notificação de Lançamento NLMIC – 3069/2017, a KELLY
SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, apresentou pedidos de
compensação objetivando extinguir o débito ali declarado pela compensação de supostos créditos
referentes a saldos negativos de CSLL apurados no 3o trimestre de 2009.
Conforme despacho decisório número de rastreamento 079290338 (e-fls. 50),
referente ao processo n.o 13896-900.761/2014-81, que tratou da análise do saldo negativo de
CSLL referente ao 3o trimestre de 2009, o não reconhecimento do direito creditório deveu-se a
não homologação da DComp de no 15459.00823.190412.1.7.03-7823, objeto do lançamento da
multa ora em discussão, dada a insuficiência do crédito.
Assim, tendo em vista a não homologação integral da declaração de compensação,
a Receita Federal do Brasil aplicou a multa isolada de 50% sobre a parcela não homologada, nos
termos do §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, da DComp no 15459.00823.190412.1.7.03-7823.
Cientificada do lançamento, por via eletrônica, em 13/11/2017, a contribuinte
solicitou a juntada da impugnação, em 12/12/2017, na qual assevera em sua defesa que a multa
isolada é incompatível com o instituo da declaração de compensação e que a multa aplicada é
exorbitante.
A 4a Turma da DRJ03, através do Acórdão n.o 103-001.608, de 23/10/2020,
julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve a multa isolada, pois os valores
declarados na DComp de no 15459.00823.190412.1.7.03-7823 foram insuficientes para extinção
dos créditos declarados.
Contudo, consta a e-fl. 266 dos autos, que o processo de Notificação de
Lançamento NLMIC- 3069/2017 encontra-se com a exigibilidade suspensa, em razão de que o
Processo de no 13896-900.761/2014-81 está em fase de julgamento de Recurso Voluntário.
Sendo assim, a presente notificação não é exigível até é a decisão definitiva dos processos que
tratam dos supostos créditos, tendo em vista o §18 do art. 74 da Lei n.o 9.430/1999.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732082/2017-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais formalidades
legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões pelas quais dele
se toma conhecimento.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Notificação de Lançamento NLMIC –
3069/2017, com base nos preceitos normativos do §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430.
Ao consultar na plataforma COMPROT do Ministério da Fazenda, no dia
18/05/2022, o andamento dos processos que suportam a aplicação da multa isolada de 50%
prevista no §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, verifica-se que eles ainda não possuem decisão
definitiva de mérito, veja:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.377 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732082/2017-85

Portanto, tendo em vista que os processos ainda não possuem decisão definitiva
no âmbito administrativo e nos termos §18 do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, proponho o
sobrestamento do presente processo até o julgamento final dos processos n.o
13896.900761/2014-81.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 271
DF CARF MF
Original